Tribunal: TJBA
Processo: 0500203-70.2018.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500203-70.2018.8.05.0126 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: DANIEL DE JESUS SANTOS e outros Advogado(s): KEVIN DA SILVA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA (ART. 273, §1º-A, DO CP). CONTROLE DIFUSO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADO EX OFFICIO. ART. 97 DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE N.º 10 DO STF. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE PREVISTA NO ART. 273 DO CP, APÓS AS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI FEDERAL N.º 9.677/1998. PRECEDENTES DO STF, STJ E TJDFT. ART. 90-B, I, ‘D’, DO RITJBA. REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TJBA PARA APRECIAR O INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O PROCESSAMENTO E APRECIAÇÃO DO INCIDENTE PELO ÓRGÃO ESPECIAL. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500203-70.2018.8.05.0126 da Comarca de ITAPETINGA, sendo Apelantes, DANIEL DE JESUS SANTOS e EMANUEL DE JESUS SANTOS, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER O INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE, ora suscitado, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.